Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILO COLA FILHO, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de penhora de bens por meio dos sistemas à disposição do juízo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA em desfavor de Viação Itapemirim. No curso do procedimento, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e para alcançar os bens dos sócios Anísio José Fioresi, Sidnei Piva de Jesus e do ora agravante. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido e CAMILO se insurgiu por meio do agravo de instrumento n. 0720324-32.2022.8.07.0000. Nas razões daquele recurso, sustentou que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que já havia se retirado da sociedade há mais de quatro anos. Alternativamente, alegou que não estariam presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Não houve pedido de efeito suspensivo. Ato contínuo, o juízo deferiu pedido do credor para penhora de bens dos sócios por meio dos sistemas postos à disposição do Judiciário. Sobreveio o bloqueio de R$2.975,38 em contas bancárias de titularidade de CAMILO. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações do agravo anterior, quais sejam, de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo e não estariam presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para reformar a decisão agravada, em razão de sua ilegitimidade passiva (inciso VI, art. 485, CPC), considerando que sua retirada da referida sociedade/Executada ocorreu em 2016, não mais respondendo por qualquer ato da Executada, conforme art. 1032 do Código Civil, rejeitando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do Agravante”. Preparo regular sob ID 37143292. Tendo em vista as razões deste recurso repetirem integralmente os fundamentos do agravo 0720324-32.2022.8.07.0000, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual vício que impedisse o conhecimento da irresignação. Sobreveio manifestação em que afirmou que, embora as razões dos recursos aparentem semelhança, se insurgia contra a decisão que determinou a penhora dos bens dos sócios (ID 37894310). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Deferida a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, o autor solicita tutela de urgência, alegando que no processo criminal no 1000702-07.2022.8.26.0050 e na Recuperação Judicial no 0060326-87.2018.8.26.0100 foram apurados fatos gravíssimos perpetrados por Sidnei Piva de Jesus. Afirma que ele vem retirando dinheiro das empresas recuperandas e abrindo empresas paralelas, como a ITAPEMERIM AÉREA – Grupo Ltda, que também gerou prejuízos milionários para trabalhadores e consumidores. Aduz que SIDNEI PIVA DE JESUS também abril empresa no Reino Unido, a SS SPACE CAPITAL GROUP UK, no valor de 780 milhões de libras esterlinas, além das empresas ITAPEMIRIM GROUP LTDA, STAR MOBILITY PARTICIPAÇÕES LTDA, PIVA CONSULTING LTDA e SPACE AIR PARTICIPAÇOES LTDA, todas constam o executado como sócio. Relata que também foi apurado que SIDNEI também promove desvios de patrimônio em nome de sua esposa, SILVANA DOS SANTOS SILVA, com a contratação da empresa de que ela é sócia, EXPRESSO INDUSTRIAL ME, que apesar de ter recebido R$ 9.052.215,00, não prestou nenhum serviço ao grupo ITAPEMERIM. Diz que SIDNEI apresentou, em permuta, um imóvel no valor de R$ 5.000.000,00 e ainda pagou R$ 7.000.000,00 em dinheiro vivo, para aquisição de um imóvel e Bertioga, Litoral de São Paulo, que está em nome de sua esposa, SILVANA DOS SANTOS PIVA. O Ministério Público apurou que SIDINEI também utiliza o nome de SIDNEY DYARTE PIVA para esquivar da persecução policial e do Judiciário. Diante dos fatos, a fim de impedir a dilapidação e ocultação do patrimônio dos Executados, solicita a tutela de urgência para a) deferir o bloqueio de dinheiro nas contas bancárias dos Executados atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS, bem como das empresas de titularidade exclusiva deste último, a saber: PIVA CONSULTING LTDA, CNPJ no 39.528.261/0001-14; ITAPEMIRIM GROUP LTDA, CNPJ no 41.002.332/0001-92; STAR MOBILITY PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no 39.671.628/0001-54 e SPACE AIR, CNPJ no 38.445.378/0001-71, via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração programada “Teimosinha”, pelo período mínimo de 30 dias; b) bloqueio de bens e veículos dos Executados, CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS, via sistema RENAJUD, CNIB e demais sistemas disponíveis; c) a quebra de sigilo fiscal e bancário dos Executados, CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS, com a juntada das cinco últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários e aplicações de todas as instituições financeiras em que figurarem como titulares ou procuradores; d) a penhora de ativos financeiros dos Executados depositadas em contas bancárias no exterior, mediante acordo de cooperação jurídica internacional e pedido de auxílio direto, em atenção ao princípio da cooperação e ao poder geral de cautela; e) o deferimento de todas as demais medidas que o Juízo considere adequadas e cabíveis para a efetivação da tutela provisória de urgência cautelar, em atenção ao art. 297 do CPC. Decido. Os documentos demonstram que SIDNEI PIVA DE JESUS foi destituído de qualquer cargo no processo de recuperação judicial da ITAPEMERIM, diante dos fortes indícios de autoria de crimes falimentares, estelionatos, lavagem de dinheiro e possível organização criminosa no processo criminal no 1000702-07-2022.8.26.0050/SP (id 126663223, fl. 2.666/2.671 PDFc). No processo de recuperação judicial (0060326-87.2018.8.026.0100) foi determinada a indisponibilidade de bens das empresas indicadas pelo autor, e também de Silvana dos Santos Silva, diante das reiteradas condutas de SIDNEI PIVA, a fim de se evitar dilapidação patrimonial (fls. 2.679/2.681 PDFc, id 126663224). Também é fato notório o prejuízo gerado pela empresa ITAPEMERIM AÉREA, com seu fechamento repentino. Assim, tenho que presente o risco de resultado útil ao processo, e indícios de dilapidação do patrimônio em relação aos executados e sócios incluídos na demanda. Todavia, a inclusão das demais empresas e esposa do sócio depende de novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Assim, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para a penhora de ativos financeiros dos executados e pesquisa RENAJUD. PROCEDA-SE a pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, para pagamento da dívida no valor de R$ 25.069.845,70 dos executados: VIAÇÃO ITAPEMERIM, CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS. Após, examinarei o pedido de pesquisa INFOJUD.” Conforme se verifica da decisão acima, a matéria afeta à desconsideração da personalidade jurídica estava, tendo o juízo prosseguido com os atos executórios e constrição de bens dos sócios integrados ao processo. A decisão agravada em nada tratou dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repetir os mesmos argumentos do agravo anterior e interposto em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, ilegitimidade de parte e inexistência dos pressupostos. Até mesmo o pedido deduzido não se referre à decisão agravada, mas àquela outra, ou seja, pretende a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator